Tribunal: TJES
Processo: 0001186-63.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001186-63.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOURDES MARIA DEMUNER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TEMA 984 DO STJ. TABELAS DA OAB E DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011. CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO. FIXAÇÃO IN CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.

1.

Incumbe ao Estado o pagamento dos honorários do defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.
2. As tabelas de honorários da OAB e aquelas fixadas por decreto estadual possuem caráter meramente orientativo, não vinculando o magistrado no arbitramento da verba honorária, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 984.
3. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar, in concreto, os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para o serviço.
4. Consideradas as peculiaridades do caso, notadamente a baixa complexidade da demanda e a atuação limitada do defensor dativo, mostra-se razoável a fixação dos honorários no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, fixados em 05 (cinco) URHs.

O apelante sustenta que o arbitramento da verba honorária não observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, tampouco o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 984, pugnando pela redução do
quantum
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. 17203407.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0001186-63.2019.8.08.0044

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelada:
Lourdes Maria Demuner

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O Estado do Espírito Santo apela da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Lourdes Maria Demuner, por meio da qual o juízo de origem, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, fixados em 05 (cinco) URHs.

O Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que: (i) a fixação dos honorários não pode se dar de forma automática com base em tabela; (ii) deve ser observado o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 984; (iii) o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não possui caráter vinculante absoluto; e (iv) o
quantum
arbitrado mostra-se excessivo, ante a singeleza da atuação profissional no caso concreto.

Pois bem. Não há controvérsia quanto à correção da sentença no ponto em que reconheceu a perda superveniente do interesse processual, diante da satisfação administrativa da pretensão autoral. A insurgência recursal restringe-se, portanto, exclusivamente à fixação dos honorários do defensor dativo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 984, consolidou o entendimento de que as tabelas de honorários não vinculam o magistrado, possuindo caráter meramente orientativo, podendo o julgador, de forma fundamentada, arbitrar valor diverso, conforme o trabalho efetivamente desenvolvido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo aplica a mesma
ratio
ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, assentando que a fixação da verba honorária deve observar, in concreto, os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado e o tempo exigido.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência deste TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB E DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11. CARÁTER ORIENTATIVO. READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Sonaria Fabiula Franskoviak contra sentença da 3ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, em ação de interdição ajuizada por Seli Maria Lúcia contra Micheli Lúcio Vomôca, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa da autora, no valor de R$450,00. A apelante sustenta que o valor arbitrado é desproporcional ao trabalho desempenhado, pleiteando sua majoração para R$880,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios à defensora dativa deve ser majorado, considerando os critérios legais e a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de custear honorários advocatícios a defensor dativo recai sobre o Estado quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública na comarca, conforme disposto no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB e os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R não possuem caráter vinculativo para o magistrado, servindo apenas como referência orientadora para fixação do valor. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
No caso concreto, a demanda não envolveu alta complexidade ou extensa duração, limitando-se à elaboração da petição inicial, duas petições simples e participação virtual em audiência. O valor fixado na sentença (R$450,00) não reflete de maneira proporcional o trabalho desempenhado, sendo razoável sua majoração para R$700,00, compatibilizando a remuneração com o grau de responsabilidade assumida e a relevância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública na comarca. As tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21.09.2023.

(AC 5001492-84.2021.8.08.0008, Segunda Câmara Cìvel, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Julg. 22/04/2025)

No caso concreto, verifica-se que: (i) o processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão da satisfação administrativa do pedido; (ii) não houve audiência, produção de provas ou desenvolvimento significativo do contraditório; (iii) a atuação do defensor dativo limitou-se à elaboração da petição inicial e a manifestações simples; e (iv) trata-se de demanda de baixa complexidade jurídica, com tramitação célere.

Diante dessas circunstâncias, a fixação automática dos honorários com base em URHs revela-se desproporcional, impondo-se a adequação do valor ao efetivo labor desenvolvido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência desta Corte, notadamente:

Tratando-se de controvérsia singela, na qual a atuação do defensor dativo restringiu-se à apresentação da petição inicial e documentos complementares, mostra-se razoável a fixação dos honorários no valor de R$ 650,00.” (TJES, Apelação Cível nº 500460-77.2023.8.08.0039, 1ª Câmara Cível, j. 19/07/2024)

Assim, consideradas as particularidades do caso, mostra-se adequado fixar os honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), quantia que remunera de forma digna o trabalho realizado, sem impor ônus excessivo ao erário.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios do defensor dativo, fixando-os no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), mantidos os demais termos do
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.